Tribunal: STF
Processo: HC 256878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Molin e outros, advogados, em 28.5.2025, em benefício de L N, contra acórdão pelo qual, em sessão virtual encerrada em 16.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.677/SC (e-doc. 4).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Caçador/SC, em 28.5.2023, às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (e-doc. 5). 



    3. Em 5.12.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 5005331-61.2021.8.24.0012/SC, interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DO DELITO SOBEJAMENTE COMPROVADAS. LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL POSITIVO. ATOS LIBIDINOSOS. MATERIALIDADE QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR, EM RAZÃO DE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. FALA DA VÍTIMA UNÍSSONA, COERENTE E DETALHADA TANTO EM SUA OITIVA PERANTE O PSICÓLOGO POLICIAL, QUANTO EM SEU RELATO À GENITORA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS GENITORES DA INFANTE, DANDO CONTA QUE NO DIA DOS FATOS, DE FATO, A VÍTIMA PERMANECEU SOZINHA COM O RECORRENTE POR UM PERÍODO NA RESIDÊNCIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE TENHA INVENTADO O OCORRIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE O ACUSADO, ENQUANTO COMPANHEIRO DA PRIMA DA INFANTE, PRATICOU COM ELA ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL DURANTE OS PREPARATIVOS DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA IRREPARÁVEL. 2. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. CONTUDO, DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OFENDIDA QUE PRECISA SER SUBMETIDA À TRATAMENTO PSICOLÓGICO, APRESENTANDO INTENTO SUICIDA EM DUAS OPORTUNIDADES APÓS O FATO. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ADEMAIS, NÃO NEGATIVAÇÃO DO VETORES JUDICIAIS QUE NÃO INCORRE EM REDUÇÃO DA PENA. PENA INALTERADA. 3. PRETENSA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E AAMPLA DEFESA. DANO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 7). 



    5. A condenação transitou em julgado em 10.4.2024 (fl. 2, e-doc. 3). 



    6. Em 22.8.2024, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de absolvição do paciente, sob o argumento de que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima e de seus pais.



    Em decisão monocrática proferida em 26.8.2024, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator, não conheceu desse habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal e, “[p]or força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal , a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental. Em sessão virtual encerrada em 16.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de o réu seja absolvido. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4).



     



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega não pretender “o revolvimento do material fático-probatório”, mas “submeter ao crivo deste Supremo Tribunal Federal uma questão eminentemente jurídica, qual seja, a impossibilidade de manutenção da condenação do Paciente ante a ausência de elementos probatórios hábeis, sobretudo quando o édito condenatório se encontra lastreado tão somente na palavra da vítima e informantes, meros porta-vozes da vítima, sem elementos adicionais que justifiquem a decisão proferida” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o voto proferido pelo TJSC e posteriormente confirmado pelo STJ, novamente e em flagrante constrangimento ilegal, trouxe que o depoimento da vítima encontra calço nos relatos de seus genitores, o que é vedado pela jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 1) 



    Assevera que, “além de contraditórios, os elementos utilizados pelo Egrégio TJSC para fundamentar a manutenção do édito condenatório mostram-se insuficientes para determinar a existência de autoria delitiva, sendo imperiosa a absolvição do Paciente L. N em razão da insuficiência probatória” (fl. 4, e-doc. 1)



    Sustenta que, “[e]m caso semelhante, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 170.117, concedeu a ordem para absolver o Paciente do delito previsto no art. 217-A do CP, ante a ausência de provas suficientes para a condenação e, principalmente, no édito condenatório lastreado tão somente na palavra da vítima” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus pleiteada para reconhecer a violação ao art. 386, inciso VII, do CPP e, consequentemente, absolver o Paciente L. N do crime em que fora condenação na ação penal nº 5005331-61.2021.8.24.0012. 



    b) Caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, ante a flagrante ilegalidade do acórdão de origem, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 654, § 2º e 647-A, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pretende-se, neste habeas corpus, a absolvição do paciente em relação à condenação de estupro de vulnerável, transitada em julgado em 10.4.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 251.004-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 



    5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 



    6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 218.217-AgR/AC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A JUSTIFICAR EVENTUAL ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.768-AgR/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Esse óbice jurisprudencial pode ser superado em circunstâncias excepcionais, em casos nos quais se evidencie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise.



    11. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para fundamentar a ausência de patente ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais a autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que a condenação que o impetrante pretende seja reformada fundamentou-se em acervo probatório considerado sólido pelas instâncias antecedentes. 



    12. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caçador/SC realizou minucioso cotejo do conjunto probatório produzido durante o trâmite do processo criminal e decidiu haver prova suficiente para a condenação, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de violência sexual, bem como pela prova oral colhida na fase investigativa e ratificada em juízo.



    A autoria é certa e recai indubitavelmente sobre o réu.



    A vítima a G.A. de O, com 13 anos de idade, relatou ao psicólogo policial que (ev. 1, fls. 5/9, do IP):



    [...] G disse que não sabe precisar exatamente a dará que a situação aconteceu. ‘Só lembro que era calor ainda... acho que fevereiro mais ou menos’. Falou que nesta ocasião L.N ‘se aproveitou de mim’. Pedi que me explicasse com mais detalhes. Relatou que L.N é namorado de uma prima sua, K.de O.P (...).



    Relatou que no dia do suposto ato, foi feito um churrasco em sua casa. ‘Meus pais não estavam em casa nesse dia. Estava o vô, a vó, eu, a K. e o L., meus padrinhos (pais de K.)’.



    G. falou que em determinado momento foi até a lavanderia. ‘Daí ele (L.N) veio atrás e me agarrou. Me empurrou pra parede e começou a tentar me beijar... passou a mão nas minhas partes íntimas, ergueu minha camiseta e beijou meus seios’. A adolescente disse que quando L. começou a agarrá-la ‘ele foi tentando me beijar, me empurrando pra parede e dizendo que isso que tava acontecendo era pra ficar em segredo... que se eu contasse ia acontecer alguma coisa ruim comigo’. Falou que conseguiu empurrá-lo e correu para o banheiro. ‘Daí ele saiu... depois eu desci para o almoço... fiquei quieta, meio assustada ainda... depois do almoço me tranquei no meu quarto e passei a tarde lá’. Neste momento a adolescente começou chorar. [...]



    Em declaração complementar no dia 05/05/2021, a vítima a G.A. de O. relatou também a ocorrência de conjunção carnal. Colhe-se do relatório que:



    [...] Expliquei novamente à adolescente a atuação da DPCAMI e os objetivos da avaliação psicológica. G. disse que ‘não gostaria de falar dos fatos novamente’. Perguntei então especificamente sobre o ato sexual.



    Respondeu que tudo o que narrou na primeira entrevista ‘foi verdade, só não falei que aconteceu relação sexual porque fiquei com vergonha de dizer isto para você’. Perguntada, disse que o episódio narrado aconteceu uma vez apenas. E confirmou que Lucas lhe fez ameaças, que tinha (e ainda tem) medo do rapaz.



    Veja que os fatos foram relatados pela própria vítima, de forma livre e espontânea. Assim, em que pese a oitiva ter se dado em fase inquisitiva, com contraditório postergado, deve ela ser considerada como importante elemento probatório, sobretudo porque está em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, nos termos do artigo 155, do Código Processo Penal.



    Ouvida na fase judicial, G. A. de O. ratificou a versão outrora apresentada na delegacia, com detalhes específicos sobre a dinâmica do crime.



    Relatou que primeiro o réu pediu para que o ajudasse a recolher lenha para fazer o churrasco e concordou. Disse que percebeu olhares estranhos do acusado, então se afastou. Na segunda vez, ele a chamou para ir no canto da casa, que tem a lavanderia e não tem muita madeira, o que achou estranho. Na terceira vez, o réu a puxou pelo braço, mandou ficar quieta, ergueu seus braços para cima e a segurou tampando sua boca.



    Afirmou que o réu mandou não contar nada para ninguém, pois senão faria algo de ruim para ela. Expôs que começou a chorar e conseguiu escapar. Disse ainda que ficou com marcas por alguns dias.



    Detalhou que naquele momento somente seus avós estavam na casa e eles estavam dormindo, então ficou sozinha com o réu, que estava ali para o churrasco. Explicou que sua prima, esposa do réu, não estava na casa.



    Sobre a dinâmica do fato, descreveu que o réu ergueu seus braços e não conseguia se mexer, depois ele tampou sua boca e lhe enforcou, abaixou as calças e ‘conseguiu fazer o que queria’.



    Recordou que disse que não queria, mas o réu a obrigou a fazer sexo. Em seguida, o réu ergueu as calças e levantou as suas também, e ele afirmou que não deveria contar para ninguém ou aconteceria algo de ruim com ela e sua família. O réu ainda disse que isso era para ela amadurecer, ser adulta. Após ele soltá-la correu para o banheiro tomar banho.



    Esclareceu que tentou contar para sua mãe, mas foi difícil porque o réu ficava perto e só conseguiu contar para sua psicóloga. Depois de cerca de seis meses contou os fatos para sua mãe.



    Firmou que somente após o abuso os demais familiares chegaram em casa, seus pais, irmãos, madrinha Carla, tio I., K., C. e a prima C.. Na hora do crime estavam apenas os quatro na casa, eis que seus pais e irmãos foram no mercado para comprar carne (audiovisual no ev. 63).



    Veja-se que a vítima foi específica ao afirmar que o réu a segurou pelos braços, tapou sua boca, abaixou as calças e praticou a penetração vaginal.



    Em se tratando de crimes de natureza sexual a palavra da vítima, quando não dissociada de todo o contexto probatório, como se verifica na espécie ora examinada, ganha relevante peso na formação da convicção do julgador, dada a clandestinidade em que o ato é praticado.



    Daí que não há falar em insuficiência de provas, já que, além da palavra da vítima que, friso, possui especial valoração, há a prova oral colhida na fase inquisitorial e ratificada em juízo. (...)



    Corroborando a palavra da vítima, há a prova testemunhal colhida nos autos. Em audiência, a testemunha D.A, mãe da vítima, narrou que após seis meses do fato a vítima começou a puxar assunto, perguntando ‘o que faria’, então estranhou e questionou o que estava acontecendo. G. relatou que estava pegando lenha com o réu atrás da casa e ele a pegou à força, com o facão na mão. Disse que, segundo a vítima, o réu a ameaçou fazer algo com a irmã e os pais caso contasse para alguém e tampou a boca dela.



    Esclareceu que no primeiro momento a vítima só contou que o réu tinha ‘se aproveitado dela’, mas com a ajuda da psicóloga conseguiu descobrir o que aconteceu.



    Perguntada, relatou que no dia do fato fariam um churrasco em família na sua casa e estava o réu L. com a esposa K., C., I. e seus sogros. Explicou que o réu L. iria assar uma carne de chão e achava que foi ele quem trouxe a carne, mas não tinha certeza.



    Pontuou que saiu por um momento com seu marido, mas não se recordava o motivo, e o réu pediu para a vítima ajuda-lo a recolher lenha. Afirmou que K. também foi para a casa dela, que era próxima.



    Quanto ao comportamento da vítima após o episódio, descreveu que ela precisou fazer acompanhamento psicológico pois tentou duas vezes cometer suicídio. Na primeira vez G. cortou os braços no banheiro e gritava que não queria mais viver; que ela tinha nojo dela mesma e ninguém iria amá-la porque estava suja. Na segunda vez, ela fugiu para se jogar na ponte, mas encontrou pessoas que a impediram. Explicou que a vítima parou a terapia e ela passava mal em falar e ouvir o nome de L.



    Perguntada se a tentativa de suicídio se deu antes ou após relatar o abuso, respondeu que antes de expor os fatos a vítima andava entranha, fechada, quieta no quarto.



    Firmou que no dia do fato o réu L. ficou sozinho com a vítima fazendo fogo, eis que seus sogros são doentes, a avó foi dormir e o avô deitou no sofá e dormiu. Não se recordava onde os irmãos da vítima estavam.



    Por fim, asseverou que a vítima lhe relatou que o autor dos fatos foi L., marido de K. (audiovisual no ev. 63).



    A testemunha C. M; de O., pai da vítima, relatou em audiência que haveria um churrasco no dia dos fatos e estavam na casa o réu L., a vítima G. e seus pais.



    Contou que o réu pediu para a vítima ajudá-lo a pegar lenha para fazer o fogo de chão e foi com D. no Mercado. Na casa ficou apenas G., L. e seus pais, eis que K. havia ido para a casa dela. Sobre o comportamento da vítima durante o churrasco, alegou que acharam G. nervosa, mas ela confirmou com a cabeça que estava bem e não achou estranho porque ela tem problema de ansiedade e ficou mais tempo fechada no quarto.



    Explicou que três ou quatros meses depois, a vítima relatou os fatos para a mãe, quando L. e K. foram visitá-los. Disse que a vítima ficou nervosa e revelou para D., que chamou sua irmã C. e as duas saíram nervosas. Quando elas retornaram pressionou as duas e D. contou o que aconteceu.



    Asseverou que a vítima ficou muito nervosa, chorava e contou na frente do réu o abuso. Ela detalhou que o réu passou a mão nas partes íntimas dela e que ameaçou a irmã mais nova. Delineou que a vítima precisou de acompanhamento psicológico e tentou suicídio.



    Perguntado, contou que entre o dia do churrasco e a revelação do abuso o réu foi esporadicamente à sua casa. Após, não manteve mais contato com o réu (audiovisual no ev. 63).



    Do depoimento das testemunhas, colhe-se que tanto a mãe quanto o pai confirmam que a vítima lhes relatou o estupro, que ocorreu no dia do churrasco enquanto eles foram no mercado e G. ficou sozinha com o réu.



    Ouvida em juízo, a informante K. O. K., esposa do réu, recordou que estavam na casa da sua avó para fazer uma costela e saiu com L., D. e C. para comprar a carne.



    Disse que no final da tarde o réu teve a ideia de fazer um churrasco e ele e I. assaram a carne, tudo ocorreu normalmente. Explicou que seus avós moravam no piso inferior e a família da vítima no porão, sendo que seus pais chegaram mais tarde.



    Afirmou que foram todos juntos no mercado para dividir o valor da carne, voltaram e começaram a fazer o fogo. Negou que foi para casa e que a vítima ficou sozinha com o réu. Disse que o irmão da vítima G. ficou na casa enquanto foram no mercado.



    Relatou que a família estava sempre junta. Em certa ocasião se separou de L. por problemas entre o casal e, quando reataram, a vítima revelou que ele ‘mexeu’ nos seios dela. Em um segundo momento, ela afirmou que o réu abusou dela e tirou a virgindade dela.



    Contextualizou que estavam na casa da sua avó e quando L. chegou a vítima sumiu. Em seguida, C. e D. apareceram dizendo que sairiam para fazer algumas cobranças, mas já era noite e desconfiou. Após algum tempo seu tio subiu falando que G. estava chorando porque o réu acariciou os seios dela.



    Contou que no primeiro momento acreditou na vítima, mas depois percebeu que o relato dela não fechava. Alegou que a vítima disse que o réu rasgou a camiseta dela, mas tiraram fotos no dia do churrasco e ela usou a mesma roupa depois; primeiro ela disse que o Lucas passou a mão nos seios dela e, após, que ele manteve relação sexual com ela, na maior tranquilidade.



    Aduziu que o problema da vítima era consigo, pois a família não tinha um bom relacionamento e sempre brigavam (audiovisual no ev. 63).



    Ouvida em Juízo, a informante C. M. de O., sogra do acusado, declarou que após a vítima contar para a mãe dela, Daiane ligou dizendo que o réu estuprou G. e passou a mão nos seios dela. No dia acreditou, mas depois passou a pensar que era mentira.



    Esclareceu que no dia em que a vítima revelou o abuso não estava presente porque havia brigado com K. D. ligou contando sobre os fatos e levou ela e a vítima para conversarem em sua casa. Disse que G. contou com poucos detalhes, apenas chorava, e informou que o abuso foi no dia do churrasco.



    Detalhou que estava presente no dia do churrasco, chegou por volta das 13h00min e K., L., C. e D. foram comprar a carne, mas permaneceu na casa de seus pais porque sua neta havia passado por uma cirurgia. Asseverou que após comprarem a carne eles não saíram mais da casa. Firmou que a vítima não ficou sozinha com L.



    Relatou que confrontou o réu L. e ele negou os fatos, mas a vítima insistiu que era verdade. Aduziu que a vítima não gostava de K. e achava que era por isso que ela inventou os fatos.



    Expôs que o réu continuou frequentando a casa do seus pais até G. contar sobre os fatos. Nesse dia a vítima afirmou que o réu rasgou o calção dela, mas ela continuou o tempo todo com a mesma roupa (audiovisual no ev. 63).



    O informante I. d. R, ouvido em juízo, afirmou que não viu nada.



    Esclareceu que chegaram no fim da tarde, por volta das 19h00min. Disse que quando chegaram eles já haviam saído para comprar a costela. Não presenciou G. chorando.



    Afirmou que chegou junto com C. e não sabia quem foi ao mercado pois ainda não estava no local. Disse que ficaram todos juntos e ajudou a assar a carne atrás da casa. L. cortava a lenha (audiovisual no ev. 63).



    Ouvida na presença da sua genitora C., a informante C. O. da R., cunhada do réu, contou que estava presente no churrasco e chegou no final da tarde. Tinha intimidade com a vítima e ela não lhe contou nada sobre o que houve.



    Descreveu que a vítima vestia uma camiseta verde no dia do fato. Acreditava que chegou junto com seu pai e o churrasco já estava acontecendo. Não lembrava quem realizou as compras (audiovisual no ev. 63).



    Em pese a tentativa das informantes K. e C. de indicar a não ocorrência do crime - porque, supostamente, o réu não ficou sozinho com a vítima -, a tese não merece acolhimento.



    Isso porque os depoimentos de K. e C. são contraditórios entre si e em relação à prova testemunhal. 



    A conclusão se dá, a uma, porque K., I. e C. O. da R. relatam que o casal C. e I. chegou no churrasco ao fim da tarde, ao passo que C. sustenta que foi ao local por volta das 13h00min, quando então os demais familiares foram ao mercado. Entretanto, o informante I. relata que foi ao local com sua esposa C. por volta das 19h00min e a carne já fora comprada.



    A duas porque as testemunhas D. e C. são uníssonas ao descrever que saíram e a vítima ficou auxiliando o réu a recolher a lenha, já que K. estava na casa dela e os avôs de G. dormindo. Em contrapartida, a informante K. sustenta que todos estavam juntos no mercado: ela, L., D. e C.



    A três porque a suposta contradição na palavra da vítima (camiseta ou calção rasgado) não foi relatada por ela em momento algum, seja em fase policial ou em juízo. Ao revés, nas duas oportunidades, G. detalhou de forma harmônica e coesa que o réu se aproveitou do momento a sós na lavanderia, segurou-a pelos braços, tocou seus seios, abaixou as calças e praticou sexo vaginal.



    Por fim, interrogado em juízo, sob crivo do contraditório e ampla defesa, o réu L. N. negou a acusação.



    Detalhou que quando chegou com sua esposa e sua filha estavam na casa N. e N. (avós), C., D., G. e G. que moravam no porão.



    Asseverou que não ficou sozinho com a vítima. Disse que chamou Cláudio para fazer uma costela e saiu com ele, K., D. e G. para comprar a carne. N., N., G. e a vítima ficaram na casa. Alegou que a lenha estava sempre cortada, apenas fez o cavaco, todos ajudaram.



    Narrou que passou um tempo separado da sua esposa e certo dia C. o chamou para fazer um churrasco na casa dele. Disse que C. chegou confrontando-o sobre o abuso e falou para a vítima contar a verdade, mas ela apenas chorou.



    Afirmou que a vítima o chamava de tio, não sabia porque inventou os fatos, se gostava dele (audiovisual no ev. 63).



    A negativa do réu, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório. A propósito, os relatos de que o acusado e a informante frequentavam a casa da família e inclusive costumavam fazer churrasco juntos derrui a própria tese defensiva de que a vítima agiu imbuída por inimizade com a prima K.



    De igual modo, acaso fosse de fato este o intuito da vítima, não haveria razão alguma para, após quase 03 (três) anos da ocorrência do crime, ratificar os fatos em Juízo.



    Vê-se, pois, que é extreme de dúvida que o réu praticou conjunção carnal com a vítima. 



    A conclusão se dá - friso - diante dos relatos prestados pela vítima em não apenas uma, mas três oportunidades distintas: em fase inquisitiva e em Juízo - este após mais de 03 anos do fato, apresentando detalhes robustos daquele dia, o que confere ainda maior credibilidade à sua palavra.



    O laudo pericial atesta, inclusive, a ruptura do hímen da vítima (ev. 1, fl. 9, em apenso).



    Há, portanto, provas cabais e irrefutáveis que o réu praticou o fato que lhe é imputado na denúncia, merecendo reprimenda estatal ante a nítida violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 217-A, caput, do Código Penal.



    A elementar do crime ‘menor de 14 anos’ vem comprovada pelo documento de identidade da vítima acostado aos autos de inquérito policial” (fls. 3-9, e-doc. 5).



    13. No julgamento da Apelação Criminal n. 5005331-61.2021.8.24.0012/SC, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu ter sido demonstrada a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Consta do acórdão:



    “Pretende a defesa a absolvição ao argumento de fragilidade probatória, aventando também, a tese das falsas memórias.



    Sem qualquer razão.



    É de se deixar assente, desde logo, que no dia dos fatos tanto houve almoço com alguns dos familiares da vítima presentes, como ainda um churrasco que ocorreu no fim do dia, que ainda dependia da compra da carne.



    Restou demonstrada a prática do delito, por meio da prática de conjunção carnal e de atos libidinosos pelo recorrente, conforme minuciosamente delineado pela magistrada, de forma que adoto os fundamentos trazidos na sentença, de boa lavra-se, reg